Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718270-19.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES MARIA MENDES ARAUJO EMBARGADO: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, TRAVMET - INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CERES MARIA MENDES ARAUJO em face da decisão desta relatoria (ID 28876322) que homologou a desistência do recurso de apelação requerido pela parte embargada. Sustenta omissão no decisum por não ter se manifestado acerca do pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como dos honorários sucumbenciais. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios sinalizados. Contraminuta (ID 29808062). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre o v. aresto resistido, constato que, de fato, há omissões a serem sanadas. Com efeito, a parte apelada requereu, em sua peça de contrarrazões, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alega que a parte apelante manejou pela segunda vez ação declaratória com o objetivo de rediscussão de matéria preclusa. Contudo, a aplicação da pena vindicada, como se sabe, pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, da CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Oportuna é a lição que se extrai da obra de Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 31a ed., pág. 117: Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ, 1aTurma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p. 30.890). Assim, a má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que o ajuizamento da ação declaratória teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Ademais, como bem salientado pelo apelante na petição de ID 28769753, houve a troca de patronos e não houve a comunicação acerca da existência de processo anterior com as mesmas partes e o mesmo pedido. Em razão disso, a parte requereu a desistência do recurso, demonstrando não ter agido com má-fé na condução do feito. Desse modo, o comportamento da parte embargada não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 80, revelando-se incabível a incidência da multa prevista no artigo 81, todos do Código de Processo Civil. Lado outro, de fato, com a apresentação de contrarrazões pela parte ré, necessária a fixação da verba honorária em favor da parte vencedora, como bem determina o artigo 85 do CPC. Contudo, necessária fixação da verba honorária mediante juízo de equidade, considerando o valor atribuído à causa. Como se observa nos autos, o valor da causa é elevado (R$ 505.591,14; ID 27859988) e só houve manifestação da parte embargante já em segunda instância. Logo após houve a desistência do recurso pela parte vencida. Assim, evidente que a fixação da verba honorária no mínimo de 10% do valor da causa, representaria ganho sem causa, considerando o labor desenvolvido. Nesse contexto, entendo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para remunerar o patrono do embargante. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para fixar honorários advocatícios devidos à embargante em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator